Tribunal: TJBA
Processo: 8052111-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052111-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DACIA ANDRADE SANTOS DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI

APELADO: RUBEM DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte de quatro pessoas, e concedeu pensão vitalícia ao cônjuge sobrevivente. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição entre a fundamentação do acórdão, que cita precedentes do STJ indicando valores entre 300 e 500 salários mínimos, e o dispositivo que manteve R$ 100.000,00; (ii) existe omissão quanto à aplicação da Taxa Selic; e (iii) configuram omissões as alegações sobre dinâmica do acidente e coberturas securitárias. A contradição que autoriza embargos de declaração consiste na incoerência lógica interna entre premissas e conclusão da própria decisão. A menção a precedentes jurisprudenciais teve caráter meramente ilustrativo, não constituindo premissa incompatível com a conclusão adotada. A fixação do quantum indenizatório dos danos morais situa-se no campo da discricionariedade judicial, devendo o julgador sopesar as particularidades do caso concreto. Considerando-se que estão sendo julgados cinco processos envolvendo nove autores, o montante individual de R$ 100.000,00 revela-se adequado e proporcional. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic quando não houver previsão legal específica diversa. O
s valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro, aplicando-se a Taxa Selic.
Configurada omissão quanto à aplicação da nova sistemática legal. As alegações sobre dinâmica do acidente revelam tentativa de rediscussão do mérito através de via inadequada. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados.
Embargos de declaração da CYA Verde Logística Ltda. parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, esclarecendo que as indenizações por danos morais serão atualizadas pela Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil e suprir a omissão relativa à atualização das coberturas securitárias, esclarecendo que sobre os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde a data do sinistro, conforme art. 772 do Código Civil e Súmula 632 do STJ, rejeitando-os no mais.
Embargos de declaração de RUBEM DOS SANTOS e outros (4) rejeitados.